Tribunal: TJMT
Processo: 1002308-34.2022.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002308-34.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL BELA VISTA - CNPJ: 11.142.209/0001-06 (RECORRENTE), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), VALDECIR LOURENCO MARTINS - CPF: 496.632.081-04 (RECORRIDO), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. INTERPOSTO APÓS INDEFERIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

O Agravo Interno interposto após o indeferimento do Agravo em Recurso Extraordinário deve ser julgado improcedente, pois não se acolhe o segundo recurso contra a mesma decisão, em face à ocorrência da preclusão consumativa e ofensa ao princípio da unirrecorribilidade.

Agravo Interno Improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL

Agravo Interno

1002308-34.2022.8.11.0003

Agravante:

Valdecir Lourenco Martins

Agravada:

Associação de Moradores do Residencial Bela Vista

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/08/2024 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão proferida pelo Presidente da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso que
INADMITIU o Agravo em Recurso Extraordinário
, pelo fato de ser incabível a sua interposição, a fim de fazer subir Recurso Extraordinário ao excelso Supremo Tribunal Federal, quando a referida Corte, em decisões proferidas em casos semelhantes, sob o regime de repercussão geral, decidiu pela inexistência de repercussão geral.

A Turma Recursal
deu provimento ao recurso interposto pela Reclamada Associação de Moradores, ora Agravada, reformou a sentença e julgou improcedente o pedido inicial, conforme Súmula do Julgamento abaixo transcrita:

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE ASSOCIAÇÃO – ASSOCIAÇÃO DEMONSTRADA EM PROCESSO ANTERIOR – PROTESTO DEVIDO - DÍVIDA EXISTENTE - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS PELO RECLAMANTE - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS – INDEVIDA- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Só há vínculo de associação formalizado, e juridicamente válido, com expressa manifestação de vontade do interessado, sendo descabido o seu reconhecimento de forma tácita, sendo assim, para que seja possível a cobrança de taxas de manutenção de associações, deve ocorrer à anuência da parte, o que ocorreu na hipótese, tendo em vista que o reclamante nos autos de nº 0011995-58.2013.811.0006, confirma a associação e discute o aumento da taxa de fornecimento de água do poço artesiano que alimenta a região da residência do reclamante.

2. Desse modo, o protesto em nome do devedor durante o seu inadimplemento caracteriza exercício regular de direito, não configurando conduta ilícita.

3. Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais constrangimentos.

4. Comprovada a associação por parte do reclamante à reclamada, não há que se falar em declaração de inexistência dos débitos e indenização por danos morais.

5. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

7. É como voto.

Interposto Recurso Extraordinário, o Presidente da Turma Recursal, que tem a incumbência de apreciar o juízo de admissibilidade, negou seguimento ao recurso, por considerar que não houve infringência ao Tema 492 do excelso Supremo Tribunal Federal e principalmente em face ao decidido pela referida Corte, em repercussão geral, nos Temas 232, 417, 657, 797, 798, 800 e 880.

Nos termos do disposto no artigo 1.030, § 2º do CPC, o Agravo Interno é cabível: “
Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”.

Eis o que dispõe os incisos I e III do artigo 1.030 do CPC,
in verbis
:

I – negar seguimento:

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

(...)

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;

No entanto, a parte ora Agravante contra a decisão proferida pelo Presidente da Turma Recursal, que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1030, I, a do CPC, interpôs
AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
, cabível somente nas hipóteses de negativa de seguimento por inobservância dos demais pressupostos extrínsecos do Recurso Extraordinário, ou seja, que não seja a decisão agravada fundada em tema fixado em sede de repercussão geral ou em decisão do STF que reconheça a inexistência de Repercussão Geral da Matéria, consoante §1º do artigo 1.030 do CPC.

Ainda, a respeito do
AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
eis o que dispõe o art. 1.042 do CPC, que dispõe,
in verbis
:

"cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos"
.

Desta forma, a interposição de Agravo Interno quando cabível Agravo em Recurso Extraordinário, ou vice-versa, constitui erro grosseiro, não se aplicando o princípio da fungibilidade recursal. Nesse sentido é a jurisprudência do STF,
in verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL
. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário caracteriza erro grosseiro da parte, que implica a preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.”
(Rcl 31661 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 26-10-2018)

Além disso, não é admissível o recebimento de outro recurso (Agravo Interno) em face da mesma decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, quando anteriormente havia interposto Agravo em Recurso Extraordinário, em razão da ocorrência da preclusão consumativa, bem como em face ao princípio da unirrecorribilidade recursal, eis o que diz a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.030, V, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO INCOGNOSCÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O agravo em recurso extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal é incognoscível quando não interposto em face de decisão de inadmissão do apelo extremo que tenha por fundamento o artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil.

2. O manejo de agravo interno em face de decisão que não admite o recurso extraordinário evidencia a ocorrência de erro grosseiro, insuscetível ao princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o recurso correto, nessa hipótese, é o agravo nos próprios autos, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil.

3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.

4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.

(STF - ARE: 1338335 BA 0033772-63.2018.8.05.0080, Relator: LUIZ FUX (Presidente), Data de Julgamento: 06/12/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 17/12/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE DOIS RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I - De acordo com o princípio da unirrecorribilidade não se admite a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão, ressalvados os casos previstos em lei. Precedentes.

II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.

(STF - RE: 1352890 SC 5001752-28.2019.4.04.7203, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 08/08/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 10/08/2022)

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. FATURAMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSOS INTERPOSTOS DA MESMA DECISÃO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade, não se conhece de um segundo recurso manejado em face da mesma decisão, aperfeiçoada a preclusão consumativa. Precedentes.

2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

3. Agravo interno não conhecido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

(STF - ARE: 1393497 SP, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 03/11/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 08-11-2022 PUBLIC 09-11-2022)

RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA. IDENTIFICAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO (ART. 1.042, CPC). NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO EM SEQUÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

1. Extrai-se da norma dos arts. 319 e 320 que compete à parte reclamante, na inicial da reclamação, especificar o ato reclamado, sendo ele um dos documentos indispensáveis à instrução do processo. Na presente reclamação aponta-se como ato reclamado a decisão que não conheceu do agravo no recurso extraordinário.

2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que o agravo do art. 1.042 do CPC não é o instrumento próprio à impugnação da decisão do Tribunal de origem que, no exercício do juízo de admissibilidade de recurso extraordinário, aplica entendimento firmado sob a sistemática da repercussão geral, pois, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o recurso adequado à espécie é o agravo interno.

3. Ocorre a preclusão consumativa do direito de recorrer quanto a parte recorrente impugna a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por meio de agravo e, em data posterior, interpõe o agravo interno a fim de impugnar a mesma decisão. A preclusão obsta a parte de executar determinado ato, por já tê-lo executado em um momento anterior.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - Rcl: 48920 SP 0059287-67.2021.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 04/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 11/11/2021)

Não constitui usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal quando o Recurso Extraordinário não é admitido, e quando não admite Agravo quando a decisão fundada em Tema de repercussão geral, eis como tem decidido a respeito a Suprema Corte:

RECLAMAÇÃO - USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO - INEXISTÊNCIA.

Não havendo equívoco quanto à observância da sistemática da repercussão geral na origem, impõe-se a negativa de seguimento à reclamação. (Rcl 36264 AgR, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 12-06-2020 PUBLIC 15-06-2020)

(
STF
- AgR Rcl: 36264 MT - MATO GROSSO 0027032-27.2019.1.00.0000, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 29/05/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-148 15-06-2020)

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE.

1. Fica descaracterizada a usurpação da competência desta Corte ante o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões.

2. Revela-se imprópria a formalização de reclamação como sucedâneo recursal.

3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(
STF
- Rcl: 45293 SP, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 26/09/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-206 DIVULG 11-10-2022 PUBLIC 13-10-2022)

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM BASE EM TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO.

1. Não se verifica usurpação da competência quando o Tribunal de origem deixa de remeter ao Supremo agravo interposto contra negativa de seguimento de recurso extraordinário fundada em tema de repercussão geral.

2. Agravo interno desprovido.

(
STF
- Rcl: 53090 SP, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 27/03/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 14-04-2023 PUBLIC 17-04-2023)

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM FUNDAMENTO NO TEMA 181 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE ORIGEM PARA APLICAÇÃO DAS TESES FIRMADAS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE CONTRA A QUAL CABE APENAS AGRAVO INTERNO. CPC, ART. 1.030, § 2º. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA NA APLICAÇÃO DO PRECEDENTE VINCULANTE NA ORIGEM. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(
STF
- Rcl: 59894 MT, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 03/07/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-08-2023 PUBLIC 07-08-2023)

Assim, o Agravo Interno não deve ser acolhido, em face da preclusão consumativa e também por violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal. Bem como que “
Não se verifica usurpação da competência quando o Tribunal de origem deixa de remeter ao Supremo agravo interposto contra negativa de seguimento de recurso extraordinário fundada em tema de repercussão geral.

Portanto, considerando que as normas do Código de Processo Civil disciplinam de forma clara e precisa as hipóteses de cabimento do Agravo Interno (art. 1.021 c/c o art. 1.030, § 2º) e do agravo nos próprios autos (art. 1.042), faz-se mister manter a decisão agrava, e inadmitir o Agravo Interno.

Ante o exposto
, conheço o
Agravo Interno
, por ser tempestivo, mas
JULGO IMPROCEDENTE
, em face à ocorrência da preclusão consumativa e também por violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal.

Transitado em julgado esta decisão, certifique-se a sua ocorrência e devolva-se este feito à origem.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator e Presidente da Terceira Turma Recursal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024